Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707463-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário em face da sentença (ID 27177838), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de internação compulsória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, n° 0707463-28.2020.8.07.0018, ajuizada por MARIA RODRIGUES SILVA em desfavor do seu filho, MARCOS RODRIGUES SILVA e do DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos, nos termos a seguir colacionados: III _ DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão ID 54486029 que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente Marcos Rodrigues Silva, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica ID 77200518, e em pleno atendimento à Lei no 10.21601. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atenda às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o primeiro réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Em face das considerações do relatório médico acostado, concedo-lhe gratuidade da justiça e declaro suspensa a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme disciplina o §2o do art. 98 do CPC. Deixo de condenar o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais (Decreto Lei 500/69) e de honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ). Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Nos termos do despacho ID 30257481, encaminhei os autos ao NATJUS. Ato contínuo, foi apresentada nota técnica ID 31410879. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para ciência da nota técnica emitida pelo NATJUS e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, ao Ministério Público para ciência da nota técnica emitida pelo NATJUS e manifestação. Após, retornem os autos conclusos pra elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 12:50:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador